Tribunal: TJMT
Processo: 1032044-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032044-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), B. L. D. M. P. C. - CPF: 074.118.841-46 (AGRAVADO), MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA JUNIOR - CPF: 017.341.861-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 023.055.598-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG) PARA MENOR PORTADORA DE CIFOEESCOLIOSE TORACOLOMBAR E PARALISIA CEREBRAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EQUIVALENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura do tratamento de RPG prescrito à menor B. L. D. M. P. C., portadora de Cifoescoliose Toracolombar, paralisia cerebral hemiplégica esquerda, Plagiocefalia posicional direita e Epilepsia. A operadora sustentou a natureza taxativa do Rol da ANS e a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, requerendo a revogação da liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, por plano de saúde de autogestão, do tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) prescrito à menor portadora de Cifoescoliose Toracolombar, diante da alegação de exclusão do procedimento do Rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter taxativo, porém mitigado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, admitindo cobertura excepcional de tratamentos não previstos quando demonstrada sua imprescindibilidade e respaldo técnico-científico.

4. A Lei n. 14.454/2022 conferiu nova redação ao art. 10 da Lei n. 9.656/98, estabelecendo que o Rol da ANS constitui referência básica, reforçando o caráter não exaustivo da lista.

5. A prescrição médica demonstra a necessidade do RPG para a correção postural e fortalecimento muscular da paciente, em idade crítica para o desenvolvimento ósseo, não havendo substituto terapêutico equivalente no Rol da ANS.

6. A negativa de cobertura afronta o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proteção integral da criança (CF, art. 227), devendo prevalecer a interpretação que assegure máxima efetividade a esses princípios.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da cobertura de RPG em hipóteses análogas, inclusive em casos envolvendo a própria GEAP (STJ, AgInt no AREsp 2.439.625/PB; TJMT, RecInom 1029415-25.2023.8.11.0001; TJMT, RAC 1035816-80.2024.8.11.0041).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Rol da ANS tem natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de tratamento não previsto quando comprovada sua necessidade, eficácia e ausência de alternativa terapêutica equivalente.

2. A prescrição médica devidamente fundamentada prevalece sobre restrições administrativas quando o tratamento é indispensável à saúde e ao desenvolvimento do paciente.

3. A negativa de cobertura de tratamento essencial a menor portadora de patologia grave configura conduta abusiva, em violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III, 196 e 227; Lei n. 9.656/98, art. 10, § 12 (com redação dada pela Lei n. 14.454/2022); CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.439.625/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.03.2024; TJMT, RecInom 1029415-25.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.04.2024; TJMT, RAC 1035816-80.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1006456-71.2025.8.11.0007
ajuizada por
B. L. D. M. P. C.
, representada por seu genitor
MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA JUNIOR
, que
deferiu tutela antecipada
para determinar a autorização de cobertura do tratamento de RPG (Reeducação Postural Global) à menor portadora de Cifoescoliose Toracolombar (
vide
ID. 205327537, na origem)

Por suas razões recursais de ID. 315161856, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que o Rol de Procedimentos da ANS possui natureza taxativa, conforme Resolução Normativa n. 465/2021, e que o procedimento RPG não integra referido rol, sendo expressamente excluído pelo Parecer Técnico n. 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

Argumenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de autogestão, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, e que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, tendo a operadora agido no exercício regular de direito ao negar cobertura não prevista na regulamentação setorial.

Com essas considerações, requereu,
inicialmente
, a
concessão de efeito suspensivo
e, no
mérito
, pelo provimento do recurso para
reformar integralmente a decisão combatida
, indeferindo o pedido liminar.

O
efeito suspensivo recursal foi indeferido
(ID. 316049392).

Em contrarrazões de ID. 319261867, a Agravada rebateu vigorosamente os argumentos do recurso, defendendo a manutenção da decisão, ao fundamento de que a negativa de cobertura é abusiva, que o Rol da ANS possui caráter exemplificativo após a Lei n. 14.454/2022, que a prescrição médica deve prevalecer e que se trata de criança em fase crítica de desenvolvimento, para quem o atraso no tratamento pode resultar em sequelas irreversíveis.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido da obrigatoriedade de cobertura do tratamento de RPG em casos análogos, inclusive em decisões proferidas contra a própria Agravante.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID. 321630368,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, ao fundamento de que a recusa se mostra abusiva e que restou demonstrada a necessidade médica do tratamento de RPG, inexistindo alternativa terapêutica equivalente.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 315814880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, ressai dos autos de origem que
B. L. D. M. P. C.
, representada por seu genitor, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, postulando, em sede de tutela de urgência, a autorização de cobertura do tratamento de RPG prescrito para menor de 10 anos portadora de Cifoescoliose Toracolombar.

Da exordial, extrai-se que a menor é portadora de Cifoescoliose Toracolombar, condição ortopédica grave decorrente de injúria hipóxico-isquêmica neonatal (paralisia cerebral hemiplégica esquerda), associada a Plagiocefalia posicional direita e Epilepsia, conforme laudo médico acostado aos autos.

O médico ortopedista que acompanha a paciente prescreveu tratamento de RPG (Reeducação Postural Global) como medida indispensável para correção postural durante o período crítico de desenvolvimento ósseo.

A Agravante negou cobertura sob a alegação de que o procedimento não consta do Rol da ANS, fundamentando-se no Parecer Técnico 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

O d. Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por
BRENDA LOUISE DE MACÊDO PEIXOTO COSTA
representada por seu genitor,
MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA JUNIOR
em desfavor de
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
, já qualificados.

Consta da inicial que a autora, atualmente com 10 anos de idade, portadora de Cifoescoliose Toracolombar, em razão da injúria hipóxico isquêmica neonatal (paralisia cerebral hemiplégica esquerda), Plagiocefalia posicional direita e Epilepsia, consoante laudo médico de id. 205163819.

Em razão desses fatos, foi-lhe prescrita pelo médico ortopedista, o tratamento de RPG – Reeducação Postural Global.

Conta o genitor que requisitou a autorização para os tratamentos médicos (id. 205163821) requeridos pelo médico, contudo, o pedido foi negado pela requerida, sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS.

Assim, requer a concessão de tutela antecipatória para que a requerida realize os procedimentos médicos que a autora necessita.

Com a inicial, juntou documentos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 300 do CPC, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o”.

Compulsando os autos, observa-se que a probabilidade do direito está devidamente comprovada, tendo em vista a relação contratual entre os litigantes (id. 205163818) e indicações médicas para o tratamento (id. 205163819). Também restou comprovada a negativa da ré, quanto a tais pleitos (id. 205163821).

Ademais, é necessário ressaltar que o rol da ANS prevê apenas os procedimentos mínimos obrigatórios, possuindo caráter meramente exemplificativo, devendo, dessa forma, prevalecer a tutela do bem jurídico maior, qual seja, a vida.

Para corroborar referido entendimento, colaciono a jurisprudência a respeito do tema:

(...)

O outro requisito, consistente no perigo de dano, também se encontra demonstrado pela necessidade do tratamento pela autora, sendo que a demora do provimento jurisdicional poderá acarretar prejuízos à saúde e desenvolvimento da criança.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo de dano necessários para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Outrossim, não se faz presente a irreversibilidade da medida, pois os valores dispendidos poderão ser eventualmente perseguidos em ação própria, em caso de improcedência meritória.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para
DETERMINAR
que a requerida providencie, no prazo impostergável de 05 (cinco) dias, a autorização de cobertura do tratamento médico necessário para a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por agora ao valor da causa.

INTIME-SE a requerida para cumprir a presente decisão.

Inverto o ônus da prova apenas no tocante a documentos que estejam em poder da parte requerida, sem acesso à autora.

Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

DISPENSO a realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, II, CPC.

CITE-SE a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, com as advertências a que faz menção o art. 344 do CPC.

Após, com a juntada da resposta, INTIME-SE o autor, por meio de sua representante e procuradora, para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação apresentada.

Ao final, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC).

EXPEÇA-SE o necessário.”
(ID. 205327537, na origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de manter a tutela antecipada que determinou a cobertura do tratamento de RPG, não previsto expressamente no Rol da ANS, considerando a natureza de autogestão da operadora e os critérios estabelecidos pela jurisprudência para superação excepcional da taxatividade do rol.

Pois bem.

Ao ponto, a Agravante fundamenta sua recusa no caráter taxativo do Rol de Procedimentos da ANS e no Parecer Técnico n. 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, que exclui expressamente o RPG da cobertura obrigatória por tratar-se de método cinesioterápico específico.

Sem embargo da relevância dos atos normativos da ANS,
a questão demanda análise mais aprofundada à luz da evolução jurisprudencial sobre a matéria
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, fixou tese no sentido de que
o Rol da ANS possui natureza taxativa
,
porém mitigada
,
estabelecendo parâmetros específicos para sua superação excepcional
. Segundo o item 4 da tese firmada:

“4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Supervenientemente, a Lei n. 14.454/2022 conferiu nova redação ao art. 10 da Lei n. 9.656/98, reforçando que o rol constitui “
referência básica
” (
vide
§ 12) para os planos de saúde.

Partindo de tais premissas, no caso dos autos, verifica-se que:

(i)
a menor Agravada é portadora de
Cifoescoliose Toracolombar
, patologia inequivocamente coberta pelo plano;

(ii)
há prescrição médica fundamentada indicando o RPG como tratamento necessário para correção postural, alongamento muscular paravertebral e fortalecimento da musculatura;

(iii)
a paciente, ora Agravada, encontra-se em idade crítica para intervenção terapêutica, com apenas 10 anos, período em que a eficácia da correção postural está diretamente relacionada à precocidade do tratamento durante o desenvolvimento ósseo; e

(iv)
não há nos autos demonstração de procedimento substitutivo igualmente eficaz disponível no Rol da ANS.

Relevante consignar que este Sodalício, ao aplicar os parâmetros definidos pelo STJ em caso análogo, concluiu pela obrigatoriedade de cobertura do tratamento de RPG em caso análogo envolvendo escoliose, assentando que
“Se ao aplicar os parâmetros definidos para a superação, no caso sub judice, da taxatividade do Rol da ANS (item 4), verifica-se que a parte autora faz jus à cobertura pretendida do tratamento de Reeducação Postural Global (RPG)”
(TJ/MT. RecInom 1029415-25.2023.8.11.0001, Relator Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal. Julgamento: 09/04/2024, DJe: 11/04/2024; destaquei.).

Mais relevante ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.439.625/PB, não conheceu de recurso especial interposto pela própria
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em caso idêntico envolvendo cobertura de RPG, mantendo decisão favorável à cobertura e assentando que “
a conclusão adotada pelo tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
” (
Ex vi
STJ. AgInt no AREsp: 2.439.625/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 21/03/2024; destaquei).

Em linha, esta Quinta Câmara de Direito Privado, em julgamento recente (Apelação 1035816-80.2024.8.11.0041), enfrentou questão idêntica e concluiu pela obrigatoriedade de cobertura do tratamento de RPG, consignando expressamente:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE RPG. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). 4. O rol da ANS tem caráter taxativo, mas admite exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, ausência de alternativa eficaz e comprovação científica de sua eficácia, conforme fixado nos EREsp 1 .886.929/SP. 5.
Restou demonstrada a necessidade médica do tratamento de RPG à paciente menor, inexistindo alternativa terapêutica equivalente.
(...). Tese de julgamento: ‘1. Cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem legitimidade passiva para responder solidariamente por negativa de cobertura médica, independentemente da unidade contratada, à luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento de serviços. 2. É devida a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS quando comprovada sua necessidade, ausência de substituto eficaz e respaldo técnico-científico, ainda que em caráter excepcional.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1035816-80.2024.8.11.0041, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/09/2025, DJe: 24/09/2025; g. n.).

Não bastando, a situação
sub judice
apresenta contornos que tornam ainda mais evidente a necessidade de manutenção da tutela antecipada, eis que
a condição clínica da paciente não se limita à Cifoescoliose Toracolombar
,
abrangendo também paralisia cerebral hemiplégica esquerda, Plagiocefalia posicional direita e Epilepsia
, conforme laudo médico acostado no feito de origem. Tal quadro complexo reforça a necessidade de tratamento especializado e adequado às particularidades do caso.

Com a devida vênia,
tenho que a alegação da Agravante de que o tratamento deve ser custeado pelo Sistema Único de Saúde não merece acolhida
, uma vez que transferir ao SUS a responsabilidade pelo tratamento configura
verdadeiro esvaziamento do objeto contratual
, na medida em que a família contratou e paga regularmente pelo plano de saúde justamente para garantir acesso tempestivo e adequado aos tratamentos necessários.

Outrossim, a análise da matéria não pode desconsiderar os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o
direito fundamental à saúde
(art. 196 da CF), a
dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF) e a
proteção integral da criança e do adolescente
(art. 227 da CF).

Ao arremate, consigna-se que quando em conflito aparente a regulação administrativa com direitos fundamentais, especialmente se tratando de criança em situação de vulnerabilidade,
deve prevalecer a interpretação que confira máxima efetividade aos valores constitucionais
.

Nessa perspectiva, compreendo que a decisão atacada se encontra em perfeita consonância com o entendimento consolidado tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça,
merecendo ser mantida em sua integralidade
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025